Tribunal: STF
Processo: ARE 1329589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. TESES RECURSAIS NÃO ACOLHIDAS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 37333 E 75044. AUTUAÇÃO EM 2003. DECISÃO PROFERIDA EM 2011. RECURSO JULGADO SOMENTE EM 2017. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVIII. NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS. MANIFESTA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DAR TRÂMITE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO-PUNITIVOS. PERDA DA FINALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO EVIDENCIADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFICIÊNCIA. MANIFESTA DEMORA QUE IMPLICA NO DESINTERESSE NA APURAÇÃO E EVENTUAL REPRESSÃO DA IRREGULARIDADE. ESVAZIAMENTO DA FINALIDADE DO PROCESSO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA O INTERESSE PÚBLICO E IMPOSSIBILIDADE DE TER FINALIDADE MERAMENTE ARRECADATÓRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente